Tribunal: TJDFT
Processo: 0707625-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Processo : 0707625-38.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade do espólio de Maria de Lourdes, aqui agravada, para declarar a nulidade da primeira sentença e os atos subsequentes, bem como para determinar o desbloqueio de todos os valores no Sisbajud. Todavia, consoante ofício do juízo de origem (ids. 58107535 e 58107536), em 15/04/2024 sobreveio sentença nos autos principais (no 0723076-71.2022.8.07.0001), que julgou procedentes os pedidos iniciais para “a) Condenar os requeridos a promoverem as medidas necessárias para a transferência do imóvel especificado no documento de ID no 129105247 para seu nome, devendo comparecer ao respectivo Cartório de Registro Imobiliário munidos com todos os documentos exigidos para o ato, bem como pagar todos os tributos e custas necessários, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, até o valor máximo de R$ 10.000,00. b) Condenar os réus a pagarem à parte autora o valor de R$ 7.815,55, corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento desta demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como os valores de IPTU/TLP, vincendos até à efetiva transferência do bem imóvel”. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator